Tribunal: TJMT
Processo: 1007537-72.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007537-72.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MAROSTICA - CPF: 240.326.209-97 (RECORRIDO), FABIANA BOM MAROSTICA - CPF: 002.880.721-97 (ADVOGADO), TERRA NETWORKS BRASIL S/A - CNPJ: 91.088.328/0013-09 (RECORRENTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1007537-72.2019.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Recorrido(s):

LUIZ ANTONIO MAROSTICA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO - REJEITADA

Quanto a preliminar da prescrição, a mesma, não merece acolhimento, posto que, inaplicável a prescrição trienal, conforme

art. 205, do Código Civil, cuja pretensão do Recorrente em discutir cobranças supostamente indevidas de telefonia somente se exaure após o transcurso do prazo de 10 (dez) anos.

RECURSO INOMINADO – INTERNET DISCADA – COBRANÇA INDEVIDA POR MAIS DE UMA DÉCADA – SERVIÇO FORA DE MERCADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o recorrido que contratou os serviços da recorrente em 2004, para utilização de internet discada que dependia de uma linha telefônica, pela qual se estabelecia a conexão com o provedor pago. Ocorre que a linha telefônica foi substituída pela internet de banda larga, e que a Reclamada não fornecia este serviço, mas, constatando seus extratos, a empresa continuou a realizar os descontos mensais desde ano da contratação, embora já não oferecesse o serviço de internet há mais de uma década.

O recorrido comprovou os vínculos para prestação de serviço com outras empresas, nos anos de 2005 a 2014 sendo a Brasil Telecom S/A e Oi S/A e a partir de julho de 2014 até a presente data pela empresa Primatec Telecom.

Assim, em 2019 solicitou o cancelamento das cobranças, tendo ainda recebido um boleto no valor de R$ 106,24.

Registro que se trata de pessoa idosa e sendo relação de consumo, inverte-se o ônus da prova.

A recorrente pugnou pela legalidade da cobrança pois nesse período foi oferecido acesso a um e-mail vinculado ao contrato do autor. No entanto não demonstrou que houve qualquer acesso entre 2004 a 2019.

Portanto, é devido a devolução dos valores pagos, perfazendo R$ 8.702,05, na forma simples, bem como a indenização por danos morais.

Em que pese a alegação de que a cobrança é legitima e que não praticou nenhum ato ilícito, a empresa não prestou o serviço por todo esse período e continuou com as cobranças.

Ainda, possuindo meios de prova suficientes, não comprovou a utilização dos serviços durante todos esses anos discutidos nos autos.

Como se trata de uma relação de consumo, o ônus da prova é invertido, e a recorrente não juntou as gravações dos protocolos informados na inicial.

Portanto, restou demonstrada a falha na prestação no serviço, sendo indevidas as cobranças discutidas. não tendo a recorrente demonstrado fato extintivo ou modificativo do direito do autor.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022